Tribunal: TCU
Processo: 008.508/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7678/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.508/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Laercio Aparecido Pinto (XXX.391.522-XX); Linei Parra Perez dos Anjos (XXX.483.001-XX); Margarida Maria de Andrade Silva (XXX.632.668-XX); Maria das Dores Rezende (XXX.098.072-XX); Maria das Gracas Costa Guedes (XXX.326.082-XX); Maria de Jesus Pereira Marques (XXX.227.274-XX); Maria de Lourdes de Oliveira Menacho (XXX.598.032-XX); Miguel Borges de Paiva (XXX.574.921-XX); Paulo Roberto Pereira Lima (XXX.131.718-XX); Raimunda Alves da Conceicao (XXX.093.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.